Tribunal: TJSP
Processo: 2097743-83.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato PEX celebrado fora do período mencionado – 20.05.1996).

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui (contrato PEX celebrado fora do período mencionado – 20.05.1996). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Improcedência reconhecida.

- Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2097743-83.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão,
em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargada LUCIANA
CRISTINA MAURI ROMANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097743-83.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no -
VOTO No 77304
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2097743-83.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCOS THEREZENO MARTINS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: LUCIANA CRISTINA MAURI ROMANO
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
2084979-65.2017.8.26.0000/50000 E 2097743-83.2017.8.26.0000/50000
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Ação de cumprimento de
sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a
30/06/1997.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que
não possui (contrato PEX celebrado fora do período mencionado
20.05.1996). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Improcedência reconhecida.
- Embargos de declaração acolhidos.

Vistos.
Trata-se de recursos interpostos em face de acórdão proferido nos
autos de agravo de instrumento, que, reformado parcialmente a decisão recorrida,
proferida pelo MM Juiz a quo ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença,
definiu os critérios para a liquidação dos valores exequendos, reconhecendo direito da
parte requerente. Nestes embargos de declaração, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. aponta
vícios no julgado, ressaltando que a exequente não contratou PEX no período abrangido
pela ACP e subsidiariamente que não deve ser incluído no cálculo o montante referente à
dobra acionária porque não estaria abarcada na sentença da ACP. Requer o acolhimento
dos presentes, sanando-se as omissões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097743-83.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no -
Decide-se
Os embargos de declaração serão acolhidos para julgar
improcedente a ação.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
De fato, houve contradição no julgado, vez que o documento
apresentado (fls. 52 dos autos de origem e às fls. 184 do agravo de instrumento) revela a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão
(PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997 (contrato celebrado em 20/05/1996).
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Ademais,
muito embora, a radiografia do contrato seja confeccionada unilateralmente, ela é aceita
pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097743-83.2017.8.26.0000/50000 - Matão - Voto no -
expansão), não havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos
casos em que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a
parte autora nada exibir de idôneo para esse fim, será aceito o documento exibido pela
ré como contraprova da pretensão inicial.
Destarte, de rigor a reforma da decisão agravada para julgar
improcedente o pedido, condenando-se a parte autora nos ônus sucumbenciais e ao
pagamento da verba honorária advocatícia (10% do valor da causa), observada a
gratuidade concedida.
Portanto, acolhem-se os embargos de declaração para julgar a
ação improcedente.
ENIO ZULIANI
Relator